Tribunal: TJES
Processo: 5006370-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5006370-43.2021
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
ITAU SEGUROS S. A.

APELAD
A
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON
MUNICIPAL
.
NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NÃO EXIME A APLICAÇÃO DE MULTA.
REDUÇÃO DA
MULTA.
POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.

1.
E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2. O
C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
eventuais falhas que não gerem prejuízo para o executado promover sua defesa não ensejam a nulidade da CDA, preconizando pela instrumentalidade das formas.

3. A CDA
possui
fundamentação legal
com
indicação “Lei Federal 8078/1990 e Decreto Federal 2181/1997”,
e
o
s
processo
s
administrativo
s
prévio
s
ao lançamento da multa,
indicaram
pormenorizada
mente

os dispositivos
legais
infringidos,
de modo que não houve prejuízo à parte
.
Nulidade
da CDA
não reconhecida.

4.
Não
se
verifica o desacerto do PROCON na constituição do processo administrativo, diante
d
a ausência de documentos completos,
cuj
a juntada competia o autor, nos termos do art. 373, I do CPC. Nulidade do processo administrativo não reconhecida.

5. Inexistindo menção à reincidência nas decisões administrativas dos processos que originaram o processo questionado, que

basicamente, uniu as multas aplicadas neles,
e
não restando demonstrada a gradação da multa que considerou a agravante de reincidência,
não importa

em

sua
exclusão.

6.
I
mpossibilitada a verificação da conduta
proba
do apelado
ao longo do trâmite processual administrativo,
deve ser mantida a gradação da multa combatida
com base na
desobediência
.

7.
A

resolução das demandas junto ao
s
consumidor
es
reclamante
s
do PROCON

não exime o fornecedor do serviço da multa aplicada pela conduta inadequada junto ao consumidor.

8. A
sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

9.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

10. E
m atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
CONH
E
CER
e
DAR PARCIAL

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006370-43.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON
MUNICIPAL
.
NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NÃO EXIME A APLICAÇÃO DE MULTA.
REDUÇÃO DA
MULTA.
POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.

1.
E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2. O
C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
eventuais falhas que não gerem prejuízo para o executado promover sua defesa não ensejam a nulidade da CDA, preconizando pela instrumentalidade das formas.

3. A CDA
possui
fundamentação legal
com
indicação “Lei Federal 8078/1990 e Decreto Federal 2181/1997”,
e o s processo s administrativo s prévio s
ao lançamento da multa,
indicaram
pormenorizada
mente

os dispositivos
legais
infringidos,
de modo que não houve prejuízo à parte
.
Nulidade
da CDA
não reconhecida.

4.
Não
se
verifica o desacerto do PROCON na constituição do processo administrativo, diante
d
a ausência de documentos completos,
cuj
a juntada competia o autor, nos termos do art. 373, I do CPC. Nulidade do processo administrativo não reconhecida.

5. Inexistindo menção à reincidência nas decisões administrativas dos processos que originaram o processo questionado, que

basicamente, uniu as multas aplicadas neles,
e
não restando demonstrada a gradação da multa que considerou a agravante de reincidência,
não importa

em

sua
exclusão.

6.
I
mpossibilitada a verificação da conduta
proba
do apelado
ao longo do trâmite processual administrativo,
deve ser mantida a gradação da multa combatida
com base na
desobediência
.

7.
A

resolução das demandas junto ao
s
consumidor
es
reclamante
s
do PROCON

não exime o fornecedor do serviço da multa aplicada pela conduta inadequada junto ao consumidor.

8. A
sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

9.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

10. E
m atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
CONH
E
CER
e
DAR PARCIAL

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0027314-59.2014.8.08.0024

AP
ELANTE
:
ITAU SEGUROS S. A.

APELAD
A
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOT
O

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

A
pelação
C
ível
interpost
o

p
or

ITAU SEGUROS S/A

contra a sentença
do
id
.
7817375,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
de Direito d
a
2
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Púbicos, Meio Ambiente e
Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
,

que
julgou improcedente
s
os
Embargos à Execução Fiscal
e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal
n.
5001056-53.2020.8.08.0011
,
promovida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões
(
id.
7817585
),

o
apela
nte
sustenta
pela nulidade da CDA, vez que ausente

o
fundamento legal que deu origem ao débito,
elemento
essencial para

a sua
identificação
.

Aduz que
os processos administrativos devem ser considerados nulos,
por não se tratarem da multa em si, mas de processos que anexam decisões referentes a outros processos.

Argumenta que
a decisão administrativa
se limita a
disp
or

sobre
dados objetivos, sem
comprovação da conduta infratora
ou motivação pertinente,
entendendo, assim,
que o débito não foi constituído regularmente.

Afirma
que não deve incidir reincidência
na conduta que originou a multa,
pela ausência de indicação de processo anterior no mesmo sentido,
t
ampouco a desobediência constatada nos
processos administrativos 29341/2017 e 31390/2017
,
pois
não recusou a prestar informações solicitadas
pelo Procon
e
apresentou resposta
à
s
notificaç
ões.

Aponta que não praticou irregularidades e
houve a resolução das demandas junto ao
s
consumidor
es
reclamante
s
em relação nos
processos administrativos
n°
40935/2017, 36894/2017,
41751/2017,
4233/2017
e
4253/2017.

Relata que
as
multa
s
aplicada
s
carece
m
de razoabilidade e proporcionalidade, nos aspectos gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, por isso,
deve haver o seu
afastamento ou
a
redução.

Em contrarrazões (id. 7817589), o apelado requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca
da legitimidade do procedimento administrativo 3670/2019,
originário do
conjunto dos
processos administrativos
nº 13195/2016, 29341/2017, 31390/2017, 36894/2017, 40395/2017, 41751/2017, 42335/2017 e 42353/2017, advindos de autuações
realizadas
pelo Procon de Cachoeiro de Itapemirim.

Em uma análise das razões recursais em cotejo com os embargos à execução fiscal, verifico que foram trazidos alguns argumentos que poderiam configurar inovação recursal. Entretanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e diante do dever do julgador enfrentar todos os fundamentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), passo ao julgamento de todas as questões postas à apreciação pelo apelante.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo n° 3670/2019 que deu origem à multa combatida
adveio
de
outros
processos administrativos, nos quais
os
consumidores reclamaram
do serviço de seguro fornecido pelo recorrente,
tendo em vista que
não puderam usufruir ou
nem
sequer sabiam
do contratado
, descobrindo somente após descontos efetivados
em
conta bancária.

Dessa forma
,
foi
arbitrada
a multa no valor de R$
16.028,33

(
d
ezesseis
mil,
vinte e oito reais e trinta e três centavos
),
referente ao
somatório das multas arbitradas
nos
processos administrativos
acima elencados.

Fixado
isso,
destaco inicialmente que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Insurge
o
apelante
pela nulidade da CDA, vez que ausente

o fundamento legal que deu origem ao débito.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas”
(EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Igualmente, é o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. Apesar de ter havido equívoco na indicação da fundamentação legal, é certo que na CDA houve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição, ao valor e à natureza do tributo e, ainda, expressa indicação da origem da dívida (auto de infração do Procon) e do número do processo administrativo fiscal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Dessa forma, o vício formal relativo à indicação equivocada da fundamentação legal não compromete a essência do título executivo, impossibilitando sua anulação.
[...]
(
TJES,
Agravo de Instrumento 5001133-95.2020.8.08.0000, Des. Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 23/09/2020)

Em an
álise d
a CDA,

noto que

possui
fundamentação legal
com
indicação “Lei Federal 8078/1990 e Decreto Federal 2181/1997”,
e o s processo s administrativo s prévio s
ao lançamento da multa
indicaram

pormenorizada
mente

os dispositivos
legais
infringidos por ele (
id. 7817360
).

Sendo assim
,
constituída a CDA com

a descrição do
fundamento legal
e
os demais requisitos
necessários, nos termos
do art. 2°, § 5° da Lei n° 6830/1980,

não houve prejuízo à defesa do recorrente, motivo pelo qual não há
nulidade
a ser
reconhecida.

O
apelante
ainda afirma a
existência de nulidade n
os processos administrativos,
sob a justificativa de que o seu
conteúdo
é composto basicamente de
d
ecisões referentes a outros processo
s,
sem
comprovação
da conduta infratora
ou motivação pertinente.

Inicialmente, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Compulsando os autos, verifico que
não foi juntado

o Processo Administrativo n° 3670/19 ou qualquer documento que possa
evidenciar
a ausência dos elementos que ele pretende demonstrar para perquirir a
sua
nulidade,
ônus que incumbia ao apelante, enquanto autor na origem
.

Ad
emais disso, quanto aos processos administrativos que deram origem a ele, o
apelante

colacionou
documentos incompletos, sendo possível constatar a existência de motivação
suficiente pelo órgão municipal
para a aplicação da multa,
diante

d
a narrativa dos consumidores acerca do serviço.
Entretanto, não rest
aram
demonstrado
s
os elementos
por meio dos quais o recorrente
pretende desconstituir a l
egalidade
do processo.

Assim,
não verificado
o
desacerto do PROCON
no processo administrativo questionado, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Quando a impugnação à
reincidência,
a
nalisando as decisões administrativas
originárias
(id. 7817360),
não
vislumbro
menção à reincidência,
sendo que o
processo
administrativo 3670/2019,
basicamente, uniu as multas aplicadas neles.
Portanto, não restando demonstrada a multa que considerou a agravante de reincidência,
não
importa em sua
exclusão.

No tocante
à
insurgência contra desobediência, nos
processos administrativos 29341/2017 e 31390/2017,
verifico que
na gradação da multa o apelado
creditou
a violação do art.
33
,
§2°
do Decreto 2.181/1997.

No entanto,
pela juntada incompleta dos autos, ônus a que incumbia o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC,
resta
impossibilitada a verificação da conduta
proba
do apelado
ao longo do trâmite processual administrativo,
a fim de verificar,
nos termos legais,
cabal atuação
satisfatóri
a.

Outrossim
, ressalto que a
resolução das demandas junto ao
s
consumidor
es
reclamante
s

do PROCON
não exime o fornecedor do serviço da multa aplicada pela conduta inadequada junto ao consumidor.

Isto porque
a sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Nesses termos: “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Ainda neste aspecto, a fixação da multa
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Estabelece o
art. 57 do CDC que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

C
ompulsando os autos, vislumbro a existência da aplicação
da
dosimetria da multa no âmbito da
s
decis
ões
administrativa
s

nº 13195/2016, 29341/2017, 31390/2017, 36894/2017, 40395/2017, 41751/2017, 42335/2017 e 42353/2017
(id.
7817360
),
a qual levou em consideração
a violação do art. 33, § 2° do Decreto 2.181/97 (desobediência)
,
a
vantagem auferida,
a condição econômica da empresa.

Em alguns casos teve
o
fator atenuante de
adoção

de medidas para minimizar ou reparar os efeitos do ato lesivo, enquanto em outros houve a agravante de ser o consumidor pessoa idosa.

Ao final,
o somatório das multas fixadas foi de
R$
16.028,33

(
d
ezesseis
mil,
vinte e oito reais e trinta e três centavos
).

Contudo, entendo que deve ser
reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mesmo sentido, já decidiu esse E. TJES
em casos similares
:

APELAÇÕES CÍVEIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC – LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA [...] 5. Acerca da tarifa denominada simplesmente seguros foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, que dispõe que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na espécie, inexistindo opção do consumidor pela contratação do seguro, também deve-se manter a abusividade da cláusula e cobrança do seguro de proteção financeira. 6. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor 7. Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste [...] (Apelação Cível 5002960-40.2018.8.08.0024, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgamento 31/08/2022)

[...] 4. No caso em questão, a multa administrativa impugnada adveio de reclamação formalizada por consumidora contra a seguradora, relativa ao não pagamento do prêmio por furto de celular segurado, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais). 5. A redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na sentença respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de uma única reclamação, de baixa gravidade, pois a vantagem auferida teria sido de pequena monta). 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Apelação Cível 0033779-79.2017.8.08.0024, Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 14/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,

a fim de
reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Diante da sucumbência recíproca,
considerando que cada parte restou vencedora e vencida, ambas devem ser condenadas ao pagamento de custas, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, à proporção de
20
%
(
vinte
por cento)
a serem pagos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e 80% (oitenta por cento) por Itaú Seguros S. A
. Na mesma proporção condeno
as partes
em honorários,
fixados
pelo
juízo a quo

em
1
0
%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado
d
a causa, conforme art. 85, §2°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.